Tribunal: TJMT
Processo: 0031306-82.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031306-82.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFFERSON RODRIGO DA CONCEICAO BELTRAN (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON RODRIGO DA CONCEICAO BELTRAN - CPF: 016.138.431-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 –
VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de substância entorpecente de uso proscrito no País em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado mantinha drogas em depósito para seu próprio consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jefferson Rodrigo da Conceição Beltran
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0031306-82.2017.8.11.0042, código 491911, pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 525 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas. Ainda em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 do mencionado diploma normativo (Id. n. 56590452).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
invectivado (Ids. n. 56590453 e 56590454).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 57628972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Jefferson Rodrigo da Conceição Beltran
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 525 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.

Irresiginado, o apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela capitulada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que o inconformismo defensivo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial incluso, no dia 21 de julho de 2017, por volta das 16h20min, na residência particular, localizada na R1, casa 01, bairro Jardim Umuarama, nesta capital, o denunciado
Jefferson Rodrigo da Conceição Beltran
mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo próprio, 01 (uma) porção grande de maconha, com massa total de 90,68g (noventa gramas e sessenta e oito centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar no. 1755/2017 – fl. 14-IP e laudo definitivo 3.14.2017.36992-01 – fl. 29/32).

Na data dos fatos, a Agência de Inteligência da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, afirmando que ocorria um intenso tráfico de drogas na Rua R1, casa no 07, Bairro Jardim Umuarama, nesta capital.

De posse das referidas informações, policiais militares dirigiram-se até a rua do referido local e visualizaram o denunciado, que ao perceber a aproximação da viatura, entrou em sua residência.

Ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado, instante que adentraram na residência e confirmaram a denúncia, pois, lograram encontrar dentro do armário 01 (uma) porção de maconha. Em seguida, foi localizada no quintal, dentro de um galinheiro, uma lata de achocolatado contendo diversas porções da mesma substância.

O denunciado foi encaminhado à delegacia, onde perante a autoridade policial assumiu toda a propriedade do psicotrópico, todavia, negou a prática do tráfico de drogas, alegando que o entorpecente apreendido seria para consumo pessoal. Disse ainda, que comprou a maconha na praça do bairro CPA I, pela quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais, confirmando informações anteriores as quais diziam que na residência do denunciado ocorria o tráfico de drogas, aliadas à apreensão de considerável quantidade de maconha, revelam que o tóxico apreendido não se destinava ao consumo pessoal, mas sim para o comércio
” (Id. n. 56572973).

A materialidade delitiva ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 56572975, pp. 1-2), os laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 56572975, pp. 4-5, e 56572977, pp. 3-6) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Contudo, os elementos probatórios carreados aos autos não demonstram, de maneira suficientemente convincente, que as drogas apreendidas na residência do apelante teriam finalidade outra que não o consumo pessoal pelo próprio recorrente.

Em ambas as oportunidades em que foi interrogado, o apelante sustentou veementemente ser mero usuário de drogas, alegando que a porção de maconha encontrada em sua casa fora adquirida em um campo de futebol do bairro CPA I, pela importância de R$ 90,00 (noventa reais; Ids. n. 56572974, pp. 7-8, e 56572974).

Conquanto o policial militar
Fagner Figueiredo de Campos tenha asseverado, em juízo, que o apelante correu para dentro de casa ao perceber a aproximação da viatura (Id. n. 56590457), verifica-se que a mesma testemunha, bem como seu colega de farda Pedro Jeferson Toledo, afiançaram, em delegacia, que
o recorrente “
entrou caminhando
” na residência (Id. n. 56572974, pp. 3-6), de modo que a suposta fuga não ficou suficientemente demonstrada nos autos, além de não se tratar de circunstância determinante para qualquer conclusão acerca da finalidade da substância entorpecente encontrada em poder do apelante.

Por outro lado, é digno de destaque que a quantidade de maconha apreendida na residência do apelante

– pouco mais de 90g (noventa gramas) – não se apresenta excessiva para o consumo pessoal, além de não terem sido encontrados petrechos comumente utilizados na preparação de drogas para a comercialização, como balança de precisão.

De resto, a imputação se lastreia em meras denúncias anônimas no sentido de que o imóvel em questão estava sendo palco de “
intenso tráfico de drogas
”, porém, nenhuma testemunha corroborou tal assertiva sob o crivo do contraditório. A propósito, em juízo, o apelante revelou a suspeita de que tais denúncias tenham sido feitas por seu vizinho, que se incomodava com seu vício.

Frise-se que a testemunha de defesa
Diego Claudino de Oliveira,
devidamente compromissada, garantiu que o apelante era simples usuário de drogas e não praticava o comércio espúrio dessas substâncias (Id. n. 56590457).

Destarte, malgrado seja inviável o acolhimento da pretensão absolutória, na medida em que a simples posse de drogas é conduta penalmente relevante, não há como manter a condenação do apelante pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porquanto não demonstrada, para além de dúvida razoável, a finalidade mercantil das substâncias entorpecentes encontradas em sua residência.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À DESTINAÇÃO DA DROGA – IN DUBIO PRO REO – REENQUADRAMENTO TÍPICO QUE SE IMPÕE – INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apreensão de substância entorpecente de uso proscrito no País em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado portava drogas para seu próprio consumo
” (TJMT, Apelação n. 0000180-19.2014.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.10.2019; data da publicação: 24.10.2019).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para desclassificar a conduta a conduta imputada a
Jefferson Rodrigo da Conceição Beltran
para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020